Tribunal: TJBA
Processo: 8055718-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055718-51.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IRENE FELIX DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AÇÕES INDIVIDUAL E COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença em ação individual ajuizada por servidor público estadual. 2. Preliminar arguida. O Estado da Bahia suscitou preliminar de litispendência, sob o fundamento de que existe ação coletiva anterior (Apelação nº 8008351-02.2023.8.05.0001) com identidade de partes, causa de pedir e pedido. 3. Contrarrazões da apelante. A parte apelante alegou ausência de litispendência, ao argumento de que a presente ação trataria da matrícula funcional nº 11162384, enquanto a apelação anterior versaria sobre a matrícula nº 11101123. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre a presente apelação e a Apelação nº 8008351-02.2023.8.05.0001, considerando a alegada diversidade de matrículas funcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A análise dos autos demonstra que as causas de pedir e os pedidos são idênticos em ambas as ações. A única diferença existente é que a presente ação foi interposta individualmente, enquanto a Apelação nº 8008351-02.2023.8.05.0001 foi ajuizada coletivamente. 6. Os documentos juntados aos autos revelam que a matrícula funcional mencionada é a de nº 11.101123-5, e não a matrícula nº 11162384 alegada pela apelante em contrarrazões. Inexiste qualquer distinção em relação à matrícula funcional entre as duas ações. 7. A litispendência caracteriza-se pela repetição de ação idêntica a outra que já está em curso, sem trânsito em julgado. A identidade extrai-se da similitude de partes, de causa de pedir e de pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. 8. A litispendência constitui matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição e conhecida de ofício pelo juízo. 9. A conduta processual da apelante caracteriza litigância de má-fé, ao ajuizar ação individual idêntica à ação coletiva já em curso, justificando a aplicação de multa prevista no art. 81, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminar de litispendência acolhida. Extinção da apelação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido, por litigância de má-fé. Condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "Configura-se litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ação individual e ação coletiva anteriormente ajuizada, ainda que pendente de julgamento, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º; 485, VII; 81, caput. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055718-51.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante IRENE FELIX DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXTINGUIR A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça